Tribunal: STF
Processo: AI 170042
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL.
     - APÓS O PLENÁRIO, POR LARGA MAIORIA DE VOTOS, TER NEGADO
A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO RELATIVO AO REAJUSTE DE 84,32%
REFERENTE AO IPC DE MARCO DE 1990, VOLTOU ESTA CORTE A EXAMINAR A
QUESTÃO SOB O ANGULO DA REGULARIDADE DA CONVERSAO DA MEDIDA
PROVISORIA N. 154/90 PELA LEI N. 8.030/90 (RE 164.892), REAFIRMANDO
AQUELA       DISCUSSÃO. E AMBAS AS TURMAS DO TRIBUNAL TEM SEGUIDO
INVARIAVELMENTE, EM INUMEROS JULGAMENTOS, A ORIENTAÇÃO REFERIDA.
     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.